Tribunal: TJSP
Processo: 2338043-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – MANUTENÇÃO – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. Ausentes os requisitos exigidos pelo art. 294 e 300 do CPC, não é possível a concessão de tutela antecipada pleiteada pelo autor. Prudência que recomenda a oitiva da parte contrária. RECURSO DESPROVIDO.